Tribunal: TJDFT
Processo: 0742880-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INOBSERVANCIA AO ART. 226 DO CPP. FATO NOVO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA.

1. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)”, de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância impede a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância.

2. O pedido feito no presente Habeas Corpus, de revogação da prisão preventiva, sob novo argumento, não foi submetido ao Juízo de primeiro grau. Dessa forma, não havendo decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente writ é a medida que se impõe.

3. Habeas corpus inadmitido.